Tribunal: TJDFT
Processo: 0703344-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
DIREITOS CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. MEDIDAS COERCITIVAS EXCEPCIONAIS. SUSPENSÃO DA CNH. APREENSÃO DE PASSAPORTE. ART. 139, IV CPC. INAPLICABILIDADE. DIREITO DE LOCOMOÇÃO DO DEVEDOR. ART. 5o, LV, DA CRFB. PREVALÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na aplicação das medidas executivas para adimplemento da obrigação, o julgador deve considerar o grau de proporcionalidade e efetividade que a medida guarda com a superação do obstáculo existente ao adimplemento da obrigação.
2. Apesar de poderem ser entendidas como aquelas previstas no art. 139, IV, do CPC, as medidas executivas excepcionais de suspensão da CNH e apreensão do passaporte do devedor não guardam pertinência com o adimplemento da obrigação, além de não assegurarem a satisfação do crédito pretendido, em razão de serem inadequadas e desproporcionais aos propósitos do credor, pois têm o potencial de comprometer o direito de locomoção do devedor, previsto no art. 5o, LV, da CRFB, ante uma interpretação sistemática do ordenamento jurídico.
3. Agravo conhecido e desprovido.